Tribunal: TJSP
Processo: 1024742-15.2020.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Mandado de Segurança. Licitação. Decisão monocrática que corrigiu o valor da causa e determinou o recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal com base no proveito econômico pretendido na impetração. Decisão que deve subsistir pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, pois a questão foi dirimida com critério, coesão e em consonância com a legislação em vigor.
RECURSO

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Mandado de Segurança. Licitação. Decisão monocrática que corrigiu o valor da causa e determinou o recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal com base no proveito econômico pretendido na impetração. Decisão que deve subsistir pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, pois a questão foi dirimida com critério, coesão e em consonância com a legislação em vigor.
RECURSO NÃO PROVIDO.